Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado no qual a parte autora se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a segunda requerida promova perante o DETRAN a transferência do registro de propriedade para seu nome, ficando a seu cargo todas as exigências pecuniárias, além de estabelecer multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

2. Em suas razões sustenta a desnecessidade de inclusão do DETRAN, uma vez que a transferência da propriedade do veículo pode ser realizada por meio de ofício. Explica que vem sofrendo com as restrições impostas pelo DETRAN, porque a compradora não fez a transferência administrativa. Requer o provimento do recurso com a procedência de todos os pedidos iniciais, subsidiariamente pugna pela majoração do valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem contrarrazões.

3. Recurso regular e tempestivo. Preparo recolhido.

4. De início, destaque-se que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e no TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.

5. Não obstante, há entendimento minoritário em sentido oposto, segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020.

6. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN/DF na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DETRAN/DF não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Em que pese se compreendam as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanadas de Juízo que não seria o competente para ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine-se o caos se um Juiz de Família não pudesse impor a um determinado órgão público a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana da Silva Chaves, que acertadamente pontuou “Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.” (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.

7. O entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de incluir o DETRAN/DF no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência.

8. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário. Razão pela qual mantenho a sentença.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Sem honorários, diante do não oferecimento de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.